Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-45.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-45.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODRIGO GONZAGA DE MELO - CPF: 890.152.901-72 (APELANTE), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: RODRIGO GONZAGA DE MELO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA
DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO
.
RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA.
INOV
AÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
RODRIGO GONZAGA DE MELO
contra sentença da
3a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, em ação de busca e apreensão proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, consolida a posse plena e exclusiva do veículo em f
avor do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.

Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

RODRIGO GONZAGA DE MELO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Busca e Apreensão

n.

1013566-45.2023.8.11.0055
ajuizada

pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

julgou

procedente a ação
para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo
.

O
Apelante
, inicialmente, pede o deferimento da assistência judiciária gratuita
e, no mérito recursal,

apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Inexistência de revelia nos autos diante da apresentação tempestiva da contestação
;

Reformula diversos pedidos contrapostos para reconhecer a onerosidade da cobrança
;

Aponta a necessidade de prestação de contas do veículo vendido
;

Pedido
de realização de audiência de conciliação
formulado em primeiro grau
.

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
afastar
a
revelia, anulando a
sentença
atacada
e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase de conhecimento
.
(ID.
239143180
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
239143184

e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RODRIGO GONZAGA DE MELO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

RODRIGO GONZAGA DE MELO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão
n.

1013566-45.2023.8.11.0055
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

julgou procedente a ação para consolidar de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do veículo.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
a inexistência de revelia e, com isso, a necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase de conhecimento.

Como pedido contraposto, busca rediscutir as cláusulas contratuais para reconhecer o excesso na cobrança do débito.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
afastar
a
revelia e retornar os autos a instância de origem.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, face a comprovação da sua hipossuficiência.

Revisitando
os autos
, verifica-se que
, em decisão fundamentada proferida em ID.
239143159
, o juízo
a quo
decretou à revelia do Requerido
RODRIGO GONZAGA DE MELO
, ora Apelante que, agora, busca a reforma da sentença.

O Apelante, por sua vez, assevera que não houve revelia nos autos, uma vez que apresentou a contestação dentro do prazo indicado pelo
próprio
sistema PJE, portanto, não pode ser induzido a erro em razão do sistema.

Contudo, como já explicado pelo juízo
a quo
na decisão de ID.
239143159
, o prazo sistêmico usado pelo Apelante para apontar a contagem do prazo, na verdade, refere-se ao prazo concedido ao meirinho. Inclusive o
print
juntado pelo Apelante no corpo da petição indica “Oficial de Justiça: JOAO ANTONIO PRIETO”. Até mesmo o registro de ciência do ato foi efetuado pelo referido oficial de justiça.

Sobre a contagem do prazo a partir do dia 10/
11/2023, também tenho que não mereça amparo.

Isso porque, como prescreve o art. 3o, §1o e 3o da Lei 911/1969, o prazo para manifestação se inicia da execução da liminar e não da juntada do mandado no processo.

Vejamos:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3
o

O devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Nesse sentido, correta a decretação da revelia do Apelante nos autos.

Os demais argumentos permeiam a situação fática discutida no mérito, como a
excessividade da cobrança, pedidos de reanálise de cláusulas contratuais, pedido de prestação de contas da venda do veículo
.

É importante destacar que a falta de contestação resulta apenas na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme o artigo 346 do CPC. No entanto, isso não impede que o réu intervenha no processo em qualquer fase, aceitando-o no estado em que se encontra.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel durante o processo, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir
as cláusulas contratuais
, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, ten
do em vista que a insurgência do
apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE
DO
ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

(
grifo
nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões
essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

(
grifo
nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).
(
grifo
nosso)

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024